Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SERVIÇO INTEGRANTE DA CADEIA PRODUTIVA DA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. FATURAS MENSAIS ACOMPANHADAS DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Consoante os arts. 2o e 3o do CDC, ao se considerar o serviço contratado parte integrante da cadeia produtiva da recorrente, apto a fomentar sua atividade empresarial, não pode esta ser considerada como destinatária final do serviço, a fim de ver aplicadas as normas consumeristas à relação jurídica contraída. No caso, observe-se que a apelante contratou o serviço de telefonia fixa comutada para fomentar sua atividade empresarial na área de telemarketing.
3. Faturas mensais relativas a serviço de telefonia fixa, acompanhadas da planilha de cálculo da evolução do débito, constituem documentos hábeis à instrução de ação monitória, por se caracterizarem como prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a refletir o direito do credor de exigir do devedor a correspondente obrigação, consoante preconiza o art. 700 do CPC.
4. Conforme regência dos arts. 186 e 927 do CC, inexistente o ato ilícito supostamente praticado, incabível a reparação pretendida a título de danos morais. Na hipótese, não foi comprovada conduta abusiva na forma de cobrança das faturas relativas ao serviço de telefonia fixa contratado. Tampouco se verificou exposição da apelante a qualquer embaraço ou constrangimento capaz de macular sua honra objetiva.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.